Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722372-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MARQUES NOGUEIRA AGRAVADO: LEONARDO TIAGO DE BARROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido mensalmente pelo agravado como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, cuja satisfação é perseguida através do cumprimento de sentença no qual fora prolatado o decisório arrostado. Sucede que, no curso deste agravo, havendo sido indeferido o efeito suspensivo postulado, fora aferido que as partes celebraram acordo no ambiente do executivo subjacente, o qual se encontra com seu trânsito suspenso até 21/01/2026[1]. O havido, a despeito da postulação derradeira aviada pela agravante, quando defendera fosse o vertente agravo simplesmente suspenso até a quitação do débito[2], repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, inclusive porquanto inviável o sobrestamento do recurso como forma de se aguardar a ultimação do acordo celebrado. Com efeito, o ajustamento havido no curso do executivo, ainda que ainda esteja em adimplemento, impactara inexoravelmente o objeto deste agravo, pois diz sobre penhora e, por certo, eventual inadimplemento do convencionado pelo agravado, implicando a retomada do curso da execução, ensejará novos contornos à formulação a eventual pretensão de penhora, superando a decisão submetida a reexame. Inviável, como pretendido pela agravante, em descompasso, inclusive, com o princípio da cooperação, que o curso deste agravo fique sobrestado como se viável se examinar o pleito que deduzira em situação de eventual inadimplemento do convencionado no bojo do executivo que promove, a despeito de todo o havido, da alteração das bases que lastrearam o decisório recorrido e da necessidade de ajustamento do débito que eventualmente subsistir em aberto. Em suma, na hipótese de eventual inadimplência do ajustado por parte do executado, ora agravado, a postulação deduzida nessa sede recursal poderá ser renovada junto ao próprio juiz do executivo, com base em parâmetros atuais, não se justificando que o trânsito do agravo permaneça paralisado até o termo final do prazo convencionado pelas partes. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, colocando-lhe termo. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 246369620 (fl. 372), Cumprimento de Sentença no 0715027-75.2021.8.07.0001. [2] - ID Num. 75834664 (fls. 61/62).